Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715505-47.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEIDE PEDRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVONEIDE PEDRO DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga na execução de título extrajudicial n. 0720688-85.2019.8.07.0007, promovida por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em desfavor da agravante, que rejeitou a impugnação à penhora, considerando válida a citação em razão da teoria da aparência (IDs 228275158 e 232214014). Em suas razões de recorrer (ID 70991890), a agravante pleiteia, inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal, a fim de que seja dispensada do recolhimento do preparo. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Verifica-se que a agravante é empresária individual, inscrita no CNPJ sob o número 08.971.964/0001-99, com nome empresarial IVONEIDE PEDRO DE OLIVEIRA, que se encontra com situação cadastral considerada inapta por omissão de declarações, não sendo possível verificar se está inativa de fato (ID 215955704 dos autos de origem). Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários (últimos três meses) das contas pessoal e empresarial, faturas de cartões de crédito pessoal e empresarial (últimos 3 meses), esclarecimentos acerca dos rendimentos a empresa IVONEIDE PEDRO DE OLIVEIRA (CNPJ 08.971.964/0001-99), dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 às 18:05:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora